Tribunal: TJSP
Processo: 2058907-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Embargos à execução - Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Insurgência da embargante - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos infirmam a hipossuficiência alegada - RECURSO NÃO PROVIDO.